Tribunal: STF
Processo: ARE 1503152
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (eDOC 92):



    “APELAÇÃO. AÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO SEM A INCLUSÃO DO APELIDO DE FAMÍLIA DE AMBOS OS GENITORES. INTERPRETAÇÃO PRINCIPIOLÓGICA. DIREITO AO NOME. ELEMENTO ESTRUTURANTE DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ART. 18, PACTO DE SAN JOSE DA COSTA RICA. DIREITO AO APELIDO DE FAMÍLIA. DIREITO HUMANO BÁSICO. DIREITO À ANCESTRALIDADE AFRICANA. PROTEÇÃO À NÚCLEO FAMILIAR, BASE DA NOÇÃO DE ANCESTRALIDADE. PRESERVAÇÃO DA ANCESTRALIDADE RECENTE. IMPOSIÇÃO. DIREITO DA PERSONALIDADE DO MENOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 16, DO CC/02. VIOLAÇÃO. INDISPONIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REGISTRO CIVIL NOS MOLDES REQUERIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 128).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 1º, III, 3º, IV, 5º, X, LV e §2º, 93, IX,todos da Constituição da República, bem como o art. 68, do ADCT. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a recusa do Estado em realizar o registro de nascimento civil, sem os apelidos de família no nome do menor, e apenas com o nome escolhido pelos pais, de acordo com as matrizes culturais africanas, afronta o preceito da dignidade da pessoa humana. Afirma também que a controvérsia em questão relaciona-se diretamente com o direito à memória, à autodeterminação 



    Alega que o direito ao nome é corolário dos direitos fundamentais à intimidade, vida privada, honra e imagem, e, por isso, conta com proteção não apenas infraconstitucional, mas também com a gramática constitucional. 



    Defende que o princípio da imutabilidade do nome deve ser interpretado a partir da dignidade da pessoa humana, não devendo ser entendido como uma imposição absoluta, cabendo ao Poder Judiciário estabelecer exceções, como as hipóteses em que o nome e prenome possam causar constrangimento e situação vexatória. 



    Argumenta que a exigência de manutenção do “nome colonial” configura justamente situação vexatória, apta a “causar dor, angústia e sofrimento”, visto que “subordinar a aposição de sobrenome a comprovação, por meio de certidões, a linha ascendente, é corroborar com a violência colonial que provocou apagamento da história negra, e procurou romper com as relações ancestrais do povo deslocado para as Américas com seus territórios, seus familiares, suas afetividades” (eDOC 135, p. 24). 



    Requer a declaração de inconstitucionalidade do artigo 55 da Lei de Registros Públicos, por violação ao direitos à memória, ao patrimônio histórico-cultural e ao pertencimento étnico da população negra; e, subsidiariamente, que se dê interpretação conforme àquele dispositivo legal, a fim de se reconhecer a possibilidade de registros de prenomes e sobrenomes de origem étnica afro-brasileira, como exceção ao princípio da imutabilidade registral. 



    A Segunda Vice- presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por entender que eventual ofensa ao texto constitucional seria indireta (eDOC 143).



    É o relatório.



    O recurso não merece prosperar.



    Analisando detidamente os autos, verifico que com exceção do artigo 1º, III, da CF/88, os demais dispositivos constitucionais apontados como violados não foram objeto de debate no acórdão recorrido. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento, nos termos da Súmula 282 do STF. Confira-se, a propósito, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO TARDIO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. II Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido faz-se necessário o exame prévio das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, o que inviabiliza o extraordinário. III Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE 988.489-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.05.2017)



    Verifico, ainda, que a análise de eventual violação a qualquer dispositivo constitucional, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei de Registro Civil e do Código Civil), de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ofensa meramente reflexa à Constituição da República. Destaco que controvérsias envolvendo o registro civil de nascimento são de natureza eminentemente infraconstitucional. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 06.10.2020. REGISTRO DE ÓBITO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para registro de óbito, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 6.015/1973). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.289.238-AgR, minha Relatoria, Segunda Turma, DJe 18.03.202)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. VALIDADE DO REGISTRO CIVIL. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.075.344-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.12.2017)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente